Tribunal: TJDFT
Processo: 0754141-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754141-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. 2. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública e possui presunção de veracidade, que somente pode ser afastada com prova concreta em sentido contrário, inexistente na hipótese. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 4. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Teresa dos Santos Menezes Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de execução, considerou a agravante intimada no endereço em que foi citada e determinou a penhora de 30% da sua renda líquida, até o pagamento dos valores devidos (autos no 0703019-78.2017.8.07.0010, ID no 178807414). 2. Nas razões de ID no 54612401, a agravante alega, em síntese, que houve equívoco na presunção de intimação, pois não mudou de endereço. Afirma que as tentativas de intimação ocorreram em dias que estava trabalhando e que, ao contrário do que certificou o oficial de justiça, o imóvel não está abandonado. 3. Sustenta que a manutenção da presunção de intimação implica grave dano, já que retirou o seu direito de impugnar a penhora sobre o seu salário. 4. Defende que o bloqueio realizado na sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial, que são absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). 5. Destaca que é idosa e apresenta vários problemas de saúde, que demandam gastos mensais e comprometem 70% de sua renda líquida. Acrescenta que a quantia bloqueada prejudicará a aquisição da medicação e poderá comprometer o tratamento e a sua própria subsistência, inviabilizando a flexibilização da impenhorabilidade do salário. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja analisada a impugnação à penhora, com o acolhimento das justificativas para o desbloqueio das quantias localizadas na sua conta bancária. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 54612776 e no 54612774). 8. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 54645035). 9. Sem contrarrazões (ID no 55823426). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 54645035): “[...] 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 11. Por outro lado, as nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 12. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 13. A certidão questionada pela agravante é dotada de fé pública e, portanto, tem presunção de legitimidade. Regularmente citada em 13/1/2018 (ID no 12976063), a agravante deixou de se manifestar nos autos por vários anos, o que somente ocorreu com o pedido de habilitação do seu advogado, apresentado em 18/11/2023 (ID no 182383708). 14. A impugnação à penhora sequer foi oposta na origem, pois competia à agravante a prática do ato processual que alega ter sofrido prejuízo em razão da irregularidade na intimação, com preliminar tratando de eventual nulidade, o que também não foi por ela observado. 15. A agravante teve ciência inequívoca do processo e das consequências da sua inércia (inadimplemento), não podendo alegar a ocorrência de nulidade, diante da ausência de prejuízo material ou processual. 16. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 17. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 18. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 19. A agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada como poupança, tampouco que as verbas são provenientes de atividade laboral ou destinadas ao sustento da família, pois nenhum elemento documental foi apresentado nos autos de origem. 20. Obter dictum, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 21. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 22. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência ou de sua família. A penhora de 30% da sua renda líquida, até o pagamento do débito exequendo (R$ 379.825,45) é razoável e observa a sua subsistência digna, pois não há provas em sentido contrário, já que os seus argumentos estão desprovidos de elementos documentais idôneos. 23. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta salário e poupança, relativas a verbas de natureza alimentar, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023) e também deste Tribunal (Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros). 24. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, assim como dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (supressão de instância), não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se". 15. Registre-se que a decisão agravada reputou a agravante intimada quanto à penhora salarial em razão de não ter informado nos autos a alteração do seu endereço (ID no 178807414). 16. Por mais que a agravante afirme que não mudou de endereço e que houve equívoco nessa presunção, não juntou nenhum documento para corroborar suas alegações. 17. Todas as tentativas de intimação, tanto postal quanto por oficial de justiça, restaram frustradas no referido endereço pelo motivo “ausente” (ID no 169960145 dos autos originários), tendo o Oficial de Justiça certificado que o imóvel estava em “aparente abandono, não localizando ninguém ali” (ID no 174898486 dos autos originários). 18. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública e, portanto, possui presunção de legitimidade e de veracidade, que somente pode ser afastada com prova concreta em sentido contrário, inexistente na hipótese. 19. Logo, não há que se falar em nulidade da intimação. 20. Quanto à possibilidade de penhora de parte da verba salarial, a decisão agravada harmoniza-se com o entendimento firmado por esta Turma: Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. 21. A ação de execução foi proposta em 5/12/2017 e já foram realizadas outras diligências com o intuito de encontrar bens e valores em nome da agravante que pudessem satisfazer a dívida (R$ 379.825,45), sem sucesso. 22. A agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde e recebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 32.805,26 (IDs no 154080179, pág. 6; 154080182 e 154080182). 23. Apesar das alegações sobre o comprometimento da sua renda, inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo a sua subsistência digna ou de sua família. 24. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. DISPOSITIVO 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO